Tribunal: TJBA
Processo: 0028371-79.2001.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0028371-79.2001.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FORROSERVICE COM E INSTALACAO DE FORROS E FACHADAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ROBERTO GOES DA COSTA VARGENS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA
. APREENSÃO DE MERCADORIAS. SANÇÃO POLÍTICA. IRREGULARIDADE CADASTRAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO COMO MEIO DE COERÇÃO. SÚMULA 323 DO STF. FATO CONSUMADO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. SENTENÇA MANTIDA.
SEMTENÇA INTEGRADA EM

REMESSA NECESSÁRIA.

CASO EM EXAME

Remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresa comercial, anulando ato da fiscalização estadual que reteve suas mercadorias para compelir a regularização de pendências cadastrais.

A apreensão ocorreu em 08/12/2001, sem vício no transporte ou na carga, motivada apenas por anotação de “empresa intimada para cancelamento”.

Liminar foi cumprida em 20/12/2001, liberando as mercadorias. Após arquivamento equivocado por mais de vinte anos, o processo foi sentenciado em 2023, reconhecendo a ilegalidade da medida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i) saber se a autoridade fiscal pode apreender e reter mercadorias para compelir o contribuinte a regularizar situação cadastral ou pagar tributos; e

(ii) saber se, diante do longo decurso do tempo e do cumprimento da liminar desde 2001, incide a teoria do fato consumado para manutenção da sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A retenção de mercadorias por irregularidade cadastral viola a Súmula 323 do STF, que veda o uso da apreensão como meio coercitivo de cobrança. Trata-se de sanção política, incompatível com o devido processo legal e a livre iniciativa.

A fiscalização só pode reter mercadorias pelo tempo necessário à conferência e lavratura de auto de infração, não para exigir obrigações cadastrais ou tributos. O Fisco deve utilizar a via própria da Lei nº 6.830/1980.

A medida ultrapassou os limites do poder de polícia e não teve amparo constitucional, ainda que fundada em norma infralegal do RICMS-BA/97.

A liminar foi cumprida há mais de 23 anos. A situação fática está consolidada, sendo inaplicável qualquer retorno ao status quo. Incide a teoria do fato consumado, preservando a estabilidade jurídica e a inutilidade prática da reversão.

DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e não provida.

Teses de julgamento:

É ilegal a apreensão ou retenção de mercadorias para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos ou à regularização cadastral, por configurar sanção política vedada pela Súmula 323 do STF.

A liberação da mercadoria cumprida há mais de duas décadas atrai a teoria do fato consumado, preservando a estabilidade das relações jurídicas e a utilidade da tutela concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA

0028371-79.2001.8.05.0080
, cujo Autor é
FORROSERVICE COM E INSTALACAO DE FORROS E FACHADAS LTDA
e o Réu
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).